Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-32.2026.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. MÉRITO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE POR OVERBOOKING. FORTUITO INTERNO. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E DE REACOMODAÇÃO EFICAZ. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 364687869 – reclamação nº 1000935-32.2026.8.11.0001 – 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá), que julgou procedente o pedido, com danos material (R$ 6.552,20 - seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), e moral (R$ 3.000,00 - três mil reais), para cada Reclamante. 2- PRELIMINAR. 2.1) Da tempestividade. A sentença foi disponibilizada nos autos em 31/3/2026, com ciência das partes em 6/4/2026; computado o prazo em dias úteis, com a emenda do feriado de Páscoa, o transcurso ocorreria em 16/4/2026, sendo tempestivo o recurso protocolado em 14/4/2026, o que não foi impugnado pela parte Recorrida. 3- MÉRITO. 3.1) Da prevalência do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor como diploma protetivo especial, sem prejuízo da aplicação subsidiária do Código Brasileiro de Aeronáutica naquilo que não contrariar as normas consumeristas. A circunstância de a preterição de embarque ser prática regulamentada pela Resolução nº 400/2016 da ANAC não a torna, por si só, exercício regular de direito, dependendo o afastamento da ilicitude da efetiva comprovação do cumprimento das contrapartidas previstas na própria regulamentação, o que não ocorreu no caso. 3.2) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência dos consumidores demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 3.3) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação do dano causado por defeito na prestação do serviço. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3.4) Da condição fática. Restou demonstrado: - aquisição de passagem aérea para o trecho Natal/RN a Cuiabá/MT, com conexões em Fortaleza/CE e Brasília/DF; - impedimento de embarque no voo inicial (LA3520), apesar da apresentação regular dos passageiros; - ausência de comprovação de reacomodação em voo compatível com o itinerário originalmente contratado; - aquisição, pelos autores, de novos bilhetes aéreos, no valor de R$ 6.552,20 (seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), para conclusão da viagem. 3.5) Incontroverso nos autos que os autores foram preteridos no embarque do voo originalmente contratado (LA3520) em razão de overbooking. Embora a Recorrente sustente que o overbooking é prática regulamentada pela ANAC (Resolução nº 400/2016) e que, portanto, não configura ato ilícito, enquadrando-se como "exercício regular de direito" (art. 188, I, do Código Civil), não encontra amparo na jurisprudência. Precedentes. (TJMT – 1ª TR – RI nº 1053896-81.2025.8.11.0001 – rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR – j. 26/3/2026 - DJE 27/3/2026); (TJMT – 1ª TR – RI nº 1065627-74.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 5/3/2026 - DJE 12/3/2026); (TJMT – 1ª TR – RI nº 1065291-70.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 26/2/2026 - DJe 6/3/2026) e (TJMT – 1ª TR – RI nº 10146415320248110001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 14/10/2024 - DJe 17/10/2024). 3.6) A preterição de embarque, ainda que regulamentada, caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo, que não rompe o nexo de causalidade nem afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor. A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, não afasta a responsabilidade do prestador de disponibilizar reacomodação em voo compatível e de prestar assistência material, capaz de atender às necessidades do consumidor e minimizar os transtornos (arts. 21 e 27 da Resolução nº 400/2016-ANAC). Cabia à Recorrente comprovar a efetiva prestação de assistência material e a oferta concreta de reacomodação, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a apresentar registro sistêmico unilateral, desprovido de força probatória suficiente. Precedentes. (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - DJe 10/10/2014); (STJ – 3ª T – AREsp n. 2.614.195 - rel. Ministro MARCO BUZZI - j. 28/6/2024 - DJe 2/7/2024) e (TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023 - DJe 24/07/2023). 3.7) Do dano moral. A falha na prestação do serviço decorrente de descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, revelando-se indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedente. (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). Nesse sentido: “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” No caso, a ausência de comprovação de assistência material e de reacomodação eficaz, somada à necessidade de aquisição emergencial de novos bilhetes para viabilizar a viagem, ultrapassa o mero descumprimento contratual, autorizando o reconhecimento do dano moral. 3.8) Do dano material. O valor de R$ 6.552,20 (seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos) restou comprovado por documentos que evidenciam o desembolso para aquisição de novos bilhetes, incumbindo à Recorrente, e não aos autores, o ônus de comprovar a existência de alternativa disponibilizada e recusada, dele não se desincumbindo. 3.9) Do valor do dano moral. O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido. O montante fixado na origem, R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, permanece dentro dos parâmetros admitidos pelas Turmas Recursais do TJMT, não comportando redução. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023); 3.10) Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000935-32.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 690.246.851-68 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), FRANCIELLI KAROLEN DOS SANTOS LEITE - CPF: 036.227.821-02 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026